Tribunal: TJSP
Processo: 2011431-60.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contrabando ou descaminho
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Paciente já condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de descaminho. Mandado de prisão expedido.
1. Pedido de modificação do regime inicial para o aberto. Não conhecimento. Além de a via eleita ser manifestamente inadequada para veicular a pretensão do impetrante, não cabe à Justiça Estadual alterar decisões proferidas por órgão jurisdicional vinculado à

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Paciente já condenado, com trânsito em julgado, pelo crime de descaminho. Mandado de prisão expedido.
1. Pedido de modificação do regime inicial para o aberto. Não conhecimento. Além de a via eleita ser manifestamente inadequada para veicular a pretensão do impetrante, não cabe à Justiça Estadual alterar decisões proferidas por órgão jurisdicional vinculado à Justiça Federal, sob pena de violação das regras processuais de competência.
2. Indeferimento pelo Juiz da Execução Penal dos pedidos de prisão domiciliar e de encaminhamento dos autos do processo de execução para juízo diverso. Questões que não podem ser conhecidas, por ser a via eleita manifestamente inadequada. Cabimento de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da LEP. Decisões, ademais, que não se revestem de manifesta teratologia ou ilegalidade. Fundamentações idôneas. Ausência de constrangimento ilegal.
3. Alegação de que haveria risco de o paciente ser recolhido em estabelecimento prisional inadequado ao regime que lhe foi imposto. Situação não verificada. Hipótese em que o mandado de prisão foi expedido com a expressa ressalva de que o paciente deverá ser recolhido em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Ausência de violação ao enunciado de Súmula Vinculante no 56.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.